Tribunal: STF
Processo: HC 208638
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro. Pedido de reconhecimento da tentativa. Negativa de autoria. Fatos e provas.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o agravante praticou o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, chegar a entendimento diverso, desclassificando-o para a modalidade tentada ou mesmo para uma mera contravenção penal, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes. 



    2. De mais a mais, a jurisprudência desta Corte, acerca do tema, foi firmada no sentido de que [a] consumação do delito de estupro de vulnerável se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (AgRg no REsp 1751263/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 17/10/2018). 



    3. Destaca-se ainda, que [a] jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (REsp. 1.571.008/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 



    4. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa, a fim de reduzir a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, acolhidos, com “efeitos infringentes, para tornar sem efeito a decisão embargada”. Os autos foram distribuídos ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Após, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Por fim, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “segundo a própria acusação, [...] [o paciente] iniciou seu intento, todavia foi violentamente interrompido pelo pai da vítima”. Sendo assim, é “inegável que se está diante da chamada tentativa imperfeita, ou tentativa propriamente dita, aquele em que iniciada a execução, há um fracionamento no processo causal por circunstâncias alheias à vontade do agente”.



6. Prossegue a narrativa para alegar violação do disposto no art. 315, § 2º, II, do Código de Processo penal. Para tanto, afirma que:



    “(...) não há divergência acerca do conteúdo constante da prova acostada na fl. 364, dos autos. No entanto, o que se vislumbra é a valoração que foi dada àquela prova, isso porque tanto a defesa quanto o tribunal de justiça de São Paulo concordam que a única testemunha visual dos fatos, afirmou que não houve o crime de estupro, mas o tribunal, por sua vez, desconsiderou essa informação e não deu qualquer valor ao depoimento escrito probatório, limitando-se a apenas transcrevê-lo. 



    Ao negar provimento à apelação do paciente, o Tribunal acabou por infringir, dentre outros, o artigo 315, § 2º, inciso IV, do CPP, pois não enfrentou os argumentos apresentados no apelo do recorrente, deixando de apreciá-los, os quais poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada pelo julgador e a mesma situação se repetiu quando da interposição do Recurso Especial. 



    O STJ sequer valorou a prova, o que seria perfeitamente possível, mas limitou-se a afirmar que teria que sobrepor a súmula 7 para fazer isso, o que, data venia, não é verdade, já que não há divergência entre os julgados anteriores acerca do depoimento da referida testemunha.”



7.  A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja garantido ao paciente o Direito de ter seu recurso especial conhecido e julgado pelo e. STJ, garantindo, desta forma, que a palavra da única testemunha que viu os acontecimentos e que afirmou não ter havido crime possa ser considerada e, na remota hipótese da manutenção da condenação, seja aplicada a modalidade tentada, já que o próprio Ministério Público disse que o ato foi interrompido pelo pai da vítima”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. Inicialmente, registro que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que não ocorreu a consumação do crime de estupro demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



11. Da mesma forma, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



           Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator